Tribunal: STM
Processo: 7000427-11.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra a decisão de primeira instância que decretou e manteve a prisão preventiva do acusado pela prática do crime de tentativa de incêndio, previsto no Código Penal Militar. A defesa alegou ausência de fundamentos concretos para a custódia, excesso de prazo e necessidade de tratamento médico. O Ministério Público Militar manifestou-se pela manutenção da prisão. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar opinou pela concessão da ordem, com aplicação de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado se mostra legal diante da ausência de fundamentação concreta e da desproporcionalidade decorrente do excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, nos termos dos arts. 254 e 255, ambos do CPPM, exige fundamentação concreta acerca da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou da periculosidade do acusado. No caso, a decisão de primeiro grau apresentou justificativas genéricas, sem elementos específicos que indicassem a necessidade da medida extrema. 4.O acusado permaneceu preso por mais de 8 (oito) meses, sendo que a ação penal ainda se encontra em fase inicial. A demora não decorreu da defesa, mas da própria tramitação processual, configurando excesso de prazo. Tal circunstância viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988. 5. A custódia cautelar, de caráter excepcional, não pode equivaler à antecipação da pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988). 6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a prisão preventiva não pode se prolongar de forma mais gravosa que a própria sanção definitiva, devendo ser substituída por medidas alternativas quando cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido e ordem concedida, para que o acusado responda em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Decisão unânime. Tese de julgamento: A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não bastando alegações genéricas de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou periculosidade do acusado. A manutenção da prisão cautelar por prazo superior ao razoável, sem justificativa idônea ou sem imputação de responsabilidade à defesa ou ao Órgão Ministerial, configura constrangimento ilegal, devendo a prisão ser relaxada”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXVIII e LXXVIII; CPP, art. 316, parágrafo único; CPPM, arts. 254, 255 e 259; RISTM, art. 91, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STM, Habeas Corpus nº 7000411- 04.2018.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 7/6/2018.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000427-11.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PATRICK DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 31,
disponibilizada no DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E CONCEDER A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" EM FAVOR DO EX-SD
PATRICK DE OLIVEIRA RAMOS, PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDA A
LIBERDADE PROVISÓRIA, SE POR OUTRA RAZÃO NÃO ESTIVER PRESO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
17/09/2025, 15:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721756384991865940553474612900&evento=72175...
1/1

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000427-11.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: PATRICK DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONCESSÃO
DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra a decisão de primeira instância que decretou
e manteve a prisão preventiva do acusado pela prática do crime de tentativa de
incêndio, previsto no Código Penal Militar. A defesa alegou ausência de
fundamentos concretos para a custódia, excesso de prazo e necessidade de
tratamento médico. O Ministério Público Militar manifestou-se pela
manutenção da prisão. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar opinou pela
concessão da ordem, com aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado
se mostra legal diante da ausência de fundamentação concreta e da
desproporcionalidade decorrente do excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, nos termos dos arts. 254 e 255, ambos do CPPM, exige
fundamentação concreta acerca da garantia da ordem pública, da conveniência
da instrução criminal ou da periculosidade do acusado. No caso, a decisão de
primeiro grau apresentou justificativas genéricas, sem elementos específicos
que indicassem a necessidade da medida extrema.
4.O acusado permaneceu preso por mais de 8 (oito) meses, sendo que a ação
penal ainda se encontra em fase inicial. A demora não decorreu da defesa, mas
da própria tramitação processual, configurando excesso de prazo. Tal
circunstância viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art.
5º, inciso LXXVIII, da CF/1988.
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e8...
1/10

5. A custódia cautelar, de caráter excepcional, não pode equivaler à antecipação
da pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º,
inciso LVII, da CF/1988).
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a prisão preventiva não pode
se prolongar de forma mais gravosa que a própria sanção definitiva, devendo
ser substituída por medidas alternativas quando cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus conhecido e ordem concedida, para que o acusado responda
em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Decisão unânime.
Tese de julgamento: A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não
bastando alegações genéricas de garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal ou periculosidade do acusado. A manutenção da prisão
cautelar por prazo superior ao razoável, sem justificativa idônea ou sem
imputação de responsabilidade à defesa ou ao Órgão Ministerial, configura
constrangimento ilegal, devendo a prisão ser relaxada”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXVIII e
LXXVIII; CPP, art. 316, parágrafo único; CPPM, arts. 254, 255 e 259; RISTM,
art. 91, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Habeas Corpus nº 7000411-
04.2018.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 7/6/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em conceder a ordem de Habeas
Corpus em favor do ex-Sd PATRICK DE OLIVEIRA RAMOS, para que lhe seja concedida a
liberdade provisória, se por outra razão não estiver preso.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do ex-Sd do Exército PATRICK DE OLIVEIRA RAMOS,
contra o ato da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e8...
2/10

autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7001378-09.2024.7.01.0001, que manteve, com
fulcro nos arts. 254 e 255, alíneas “a”, “b”, e “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), a Prisão Preventiva do ora Paciente - a fim de garantir a ordem pública e a
conveniência da instrução criminal e, ainda, diante da periculosidade do investigado - em
razão do cometimento do delito previsto no art. 268 do Código Penal Militar (CPM) (evento
138, DOC1).
Em Exordial datada de 12/6/2025, a Defesa alega que a manutenção da prisão é
descabida e desproporcional, sob o argumento de que: “[...] não se lhe pode imputar pena
mais grave provisoriamente do que a que lhe seria eventualmente imputada em caso de
efetiva condenação.” (evento 1, DOC1).
Sustenta que sequer existe ação penal instaurada contra o Paciente e que ele está
sendo impedido de receber tratamento médico e psiquiátrico. Aduz, ainda, que existem outras
medidas satisfatórias, que não a prisão, a fim de se resguardar a ordem pública e a instrução
criminal.
Por fim, requer que seja:
a. Concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, para que seja concedida a liberdade
provisória do paciente;
b. Nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 259 do
CPPM e o art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e confirmando o pedido
liminar, a concessão de liberdade provisória ao paciente, ou, subsidiariamente, sejam
deferidas medidas alternativas a prisão, que se mostrarem satisfativas como bem entenderem
Vossas Excelências. (evento 1, DOC1).
Os autos vieram conclusos, oportunidade na qual proferi Despacho reservando-
me a apreciar a medida liminar após as informações da autoridade coatora (evento 7, DOC1).
As informações foram prestadas pela e. Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM (evento 7, DOC1), das quais se extrai a seguinte síntese dos
fatos:
1. Em 16/12/2024, foi distribuído Inquérito Policial Militar com o objetivo de apurar a
conduta do ora paciente, consistente no arremesso, no pavilhão do Comando e em direção à
sala do Diretor, de garrafas de vidro contendo combustível, seguidas de uma bucha de pano
também embebida em combustível;
2. Em 16/12/2025, a Autoridade Militar representou pela prisão preventiva do investigado;
3. Na mesma data, o Ministério Público Militar manifestou-se favoravelmente ao pedido;
4. Em 17/12/2025, foi decretada a prisão preventiva do investigado, com fulcro nos arts. 254 e
255, letras "a", "b" e "e", do CPPM;
5. Em 19/12/2025, foi realizada audiência de custódia, tendo o juízo decidido pela
manutenção da prisão preventiva;
6. Em 07/01/2025, a Defesa técnica requereu a liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento a todos os atos do processo e, subsidiariamente o relaxamento da prisão;
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e8...
3/10

7. Em 13/01/2025, o Ministério Público Militar opinou pela manutenção da custódia cautelar
do investigado;
8. No dia 14/01/2025 foi juntado aos autos o prontuário médico do investigado;
9. Em 17/01/2025, foi proferida decisão pela manutenção da prisão preventiva e
determinada a instauração de incidente de insanidade mental, com perícia designada pelo
Instituto Heitor Carrilho para o dia 25/07/2025;
10. No dia 28/01/2025 foi juntada, pela OM, a íntegra do IPM;
11. Nos dias 27/03/2025, 31/03/2025 e 30/04/2025 foram juntados aos autos documentos
referentes ao cumprimento de diligências requeridas pelo MPM;
9. Em 10/06/2025, o Ministério Público Militar, com base no art. 316 do CPPM, manifestou-
se novamente pela manutenção da prisão preventiva, argumentando que o quadro fático
permanecia inalterado;
10. Na mesma data, foi proferida nova decisão mantendo a prisão, diante da subsistência
dos pressupostos da medida cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, da
conveniência da instrução criminal e em razão da periculosidade do investigado. (Grifos
nossos)
Após exame das informações, em Decisão datada de 25/6/2025, o pleito liminar
foi indeferido, consoante os seguintes argumentos (evento 12, DOC1):
Para que o presente writ tenha deferimento liminar, faz-se necessária a demonstração dos
requisitos, quais sejam, do fumus boni iuris e do periculum in mora.
O fumus boni iuris é um pressuposto cautelar que está diretamente relacionado ao direito
pretendido e a sua plausibilidade diante da situação fática e jurídica posta; por sua vez,
o periculum in mora já indica a necessidade de resguardar liminarmente o direito suscitado,
evitando o prejuízo que o ato impugnado pode gerar ao pretendente da ação.
Observa-se que o Paciente está preso desde 18/12/2024 (evento 18, DOC1). Considerando
que a constrição de liberdade perdura por aproximadamente 6 (seis) meses, cumpre analisar
as razões que motivaram essa medida, bem como verificar se sua autorização e sua
manutenção ocorreram em conformidade com a lei.
Antes de decretada a prisão, o Ministério Público Militar se manifestou da seguinte forma
(evento 9, DOC1):
[...] por se tratar de militar e de fato que avilta a ordem pública, o MPM concorda com
o pedido de prisão preventiva do investigado, com fundamento nos arts. 254 e 255, "a",
"b" e "e" do CPPM.
Por conseguinte, o juízo de primeiro grau decretou a medida cautelar apresentando os
seguintes fundamentos (evento 11, DOC1):
Assim, compulsando os presentes autos, verifica-se que estão presentes os requisitos
ensejadores da cautelar pleiteada e, por conseguinte, constata-se imperiosa sua
decretação, sendo salutar para garantir a ordem pública, para a conveniência da
instrução criminal e para o restabelecimento da disciplina na caserna.
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e8...
4/10

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade encarregada deste IPM, ao
evento 2, e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de SD PATRIC DE OLIVEIRA
RAMOS, por estarem presentes os elementos autorizadores desta medida cautelar, a fim
de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares, com fulcro nos
arts. 254 e 255, letras "a", "b" e "c", ambos do CPPM. (Grifos do autor).
Diante dos fatos narrados na Denúncia, a decisão que decretou a prisão cautelar está de
acordo com os critérios legais. Isso porque os autos contêm provas da materialidade e dos
indícios mínimos de autoria, conforme as fotos e os depoimentos colhidos no Inquérito
Policial Militar. Essa decisão mantida por ocasião da audiência de custódia (evento 36,
DOC1).
Em 7/1/2025, a Defesa requereu a liberdade provisória, mediante o termo de comparecimento
a todos os atos do processo e, subsidiariamente, do relaxamento da prisão (evento 60, DOC1).
Em decorrência dessa petição defensiva, o MPM se manifestou pela manutenção da prisão
(evento 66, DOC1).
Em 16/1/2025, a Defesa reiterou o pedido acima (evento 74, DOC1). Em 17/1/2025, o juízo de
primeiro grau decidiu pela manutenção da constrição de liberdade e determinou a
transferência do Paciente a estabelecimento prisional civil. Essa decisão foi tomada porque
ele foi licenciado do Exército, não possuindo mais a condição de militar. Na mesma
oportunidade a magistrada determinou a instauração de incidente de insanidade mental
(evento 76, DOC1).
Em 10/3/2025, a magistrada decidiu pela manutenção da prisão, por ainda subsistirem os
motivos ensejadores da medida inicialmente decretada (evento 115, DOC1).
Em 10/6/2025, tendo o MPM se manifestado pela manutenção da custódia (evento 136,
DOC1), o juízo de primeiro grau manteve a prisão do Paciente (evento 138, DOC1).
Nota-se que a manutenção da prisão decretada foi acompanhada periodicamente pelo juízo
decretante, nos termos do que preconiza o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, que assim dispõe.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão
revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão
fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
No caso vertente, os elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos não possuem
características essenciais que justifiquem o deferimento do pleito liminar.
Conforme o histórico apresentado, tanto a decretação da prisão quanto a sua manutenção, até
o momento, não indicam violação a preceito legal. Tudo aponta para que os fatos imputados
ao Paciente na Denúncia constituam uma conduta grave, que, além de atentar contra a
segurança e a incolumidade física dos militares presentes, ofendeu a hierarquia e a disciplina.
No caso vertente, não obstante a argumentação trazida pela ilustre Defesa, as informações
permitem concluir que a plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar não está
caracterizada, a vista dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação.
Ante o exposto, considerando não terem se configurados os requisitos de cautelaridade –
fumus boni iuris e periculum in mora – que justifiquem a concessão da medida liminar
pleiteada, indefiro o pleito, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM).
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e8...
5/10

Dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer
da lavra da Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar, a PGJM assim se manifestou (evento 17, DOC1):
Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pela
admissibilidade do presente Habeas Corpus, pelo DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR e,
no mérito, pela CONCESSÃO DA ORDEM, para que seja concedida liberdade provisória ao
ex-Soldado do Exército PATRICK DE OLIVEIRA RAMOS, com a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, dentre as quais, a possibilidade de prisão domiciliar e
utilização de tornozeleira eletrônica.
Em 23/7/2025, a Defesa se manifestou nos autos requerendo a juntada dos
seguintes documentos: “Relatório Social”, “Boletim de atendimento Médico” e “Ofício nº
8104861/2025” (evento 21, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito merece ser acolhido.
O habeas corpus é conhecido como o remédio constitucional da liberdade. nesse
sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXVIII dispõe que “conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”.
No presente caso, a prisão preventiva do Paciente foi decretada em 17/12/2024,
amparada nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "b" e "c", ambos do CPPM (evento 11, DOC1).
Em análise preliminar, constatou-se que a prisão foi decretada com o devido
preenchimento dos requisitos legais. Ademais, verificou-se que a medida cautelar foi
periodicamente reavaliada pelo juízo competente, em conformidade com o que preconiza o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ao receber a denúncia, a própria
magistrada optou por manter a segregação cautelar. Diante desses elementos, a liminar do
habeas corpus foi indeferida.
Como se depreende do que foi relatado, a privação da liberdade perdura por
cerca de 8 (oito) meses. Soma-se a isso o fato de que a Ação Penal Militar nº 7000684-
06.2025.7.01.0001, instaurada em 23/6/2025, ainda se encontra em fase inicial. Ademais,
tramita paralelamente o Incidente de Insanidade Mental nº 7000068-31.2025.7.01.0001, cuja
perícia estava agendada para 29/7/2025 (evento 24, DOC2), porém o respectivo laudo
pericial ainda não foi acostado aos autos.
No presente momento, à vista dos fatos expostos, impõe-se a análise
pormenorizada dos requisitos legais que autorizam a prisão, bem como sua manutenção, se
ainda for o caso, sob a óptica constitucional. Para tanto, faz-se necessário relembrar os atos
que ensejaram a decretação e a continuidade da medida.
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e8...
6/10

O membro do Ministério Público Militar se manifestou favoravelmente à
decretação da prisão “[...] por se tratar de militar e de fato que avilta a ordem pública, o MPM
concorda com o pedido de prisão preventiva do investigado, com fundamento nos arts. 254 e
255, "a", "b" e "c", ambos do CPPM”.
No tocante aos mencionados dispositivos arts. 254 e 255, alíneas "a", "b" e "c",
ambos do CPPM, esses assim estabelecem:
Art. 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
[...]
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. (Grifos
nossos).
No tocante ao fundamento da manutenção da ordem pública, a que se refere a
alínea “a” do dispositivo legal em análise, verifica-se a ausência de argumentos concretos a
justificar tal requisito. Com efeito, a fundamentação se apresenta de forma meramente
genérica, conforme se depreende tanto da manifestação do Ministério Público Militar quanto
das decisões de Primeira Instância que decretaram e mantiveram a segregação cautelar do
Paciente.
De igual modo, no tocante ao requisito da conveniência da instrução processual,
constante da alínea “b”, tampouco foram apresentados fatos concretos que justificassem a
medida cautelar. Tal fundamento foi abordado de forma genérica nas decisões que decretaram
e mantiveram a prisão cautelar.
Assim, também, no que diz respeito ao requisito da alínea "c", não foram
apresentados fatos que concluíssem pela periculosidade do réu, havendo apenas a menção de
que seria grave o ato imputado na Denúncia ao Paciente, o que é insuficiente para justificar a
medida cautelar com base na alínea acima.
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e8...
7/10

A prisão cautelar, notadamente a prisão preventiva, constitui uma das mais
severas intervenções do Estado na esfera da liberdade individual. Por sua natureza, trata-se de
uma medida excepcional no ordenamento jurídico, uma vez que a liberdade é a regra e a
prisão, a exceção.
Para além do preenchimento dos requisitos legais, cumpre, ainda, analisar a
prisão cautelar sob a óptica da Constituição Federal de 1988, o que implica aferir a
razoabilidade da duração da medida à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da
presunção de inocência.
No contexto do processo penal brasileiro, a prisão preventiva não tem um prazo
fixo e determinado em lei, o que pode levar à sua manutenção por um tempo considerado
excessivo. Essa situação configura um tema de grande relevância e é frequentemente debatida
na jurisprudência.
O excesso de prazo na prisão preventiva ocorre quando a demora para o término
da instrução criminal ou do processo se torna desproporcional e injustificada, violando o
princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição
Federal de 1988).
Em vez de se basear em uma contagem matemática rígida, os tribunais
superiores (como o Superior Tribunal de Justiça - STJ e o Supremo Tribunal Federal - STF)
analisam o caso concreto, levando em conta diversos fatores para determinar se há excesso de
prazo.
A jurisprudência consolidou alguns critérios para essa análise, que incluem:
- Complexidade do caso: processos com múltiplos réus, grande número de
testemunhas, crimes de alta complexidade (como os de lavagem de dinheiro ou organização
criminosa) e a necessidade de expedição de cartas precatórias podem justificar uma demora
maior.
- Ato da defesa: se a própria defesa do acusado for a responsável pela demora
(por meio de recursos protelatórios, não comparecimento a audiências, entre outros), a
alegação de excesso de prazo perde força. A Súmula 64 do STJ é clara nesse sentido: "Não
constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
- Gravidade do delito e periculosidade do acusado: embora a gravidade abstrata
do crime não seja suficiente para manter a prisão, ela pode ser um fator considerado em
conjunto com outros elementos que demonstrem a periculosidade do réu e o risco que ele
representa para a ordem pública ou para a instrução criminal.
O principal instrumento jurídico para combater o excesso de prazo na prisão
preventiva é o habeas corpus. Por meio dele, a defesa pode alegar o constrangimento ilegal
do acusado e pedir o relaxamento da prisão. A concessão do habeas corpus pode resultar na
soltura do réu ou na substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, como o
monitoramento eletrônico ou a proibição de se ausentar da comarca.
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e8...
8/10

A análise do excesso de prazo também passa pelo princípio da
proporcionalidade. A prisão preventiva, sendo uma medida excepcional, deve durar apenas
o tempo estritamente necessário para que a sua finalidade (garantia da ordem pública,
conveniência da instrução etc.) seja alcançada. Se a prisão se estende por um tempo que
ultrapassa essa necessidade, ela deixa de ser proporcional.
É nesse contexto que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) trouxe uma
inovação importante: a revisão obrigatória da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias
(art. 316, parágrafo único, do CPP). Essa medida visa a garantir que a necessidade da prisão
seja reavaliada periodicamente, evitando que a pessoa fique presa por um tempo
desproporcional.
Embora o não cumprimento automático desse prazo pelo juiz não leve à soltura
imediata, a ausência de uma decisão fundamentada a cada 90 (noventa) dias pode ser um
forte argumento para a defesa em um pedido de habeas corpus.
Em suma, a decisão sobre o excesso de prazo na prisão preventiva nunca é
baseada em um único fator, mas sim em um conjunto de circunstâncias que demonstram se a
demora é justificável ou se, pelo contrário, representa uma violação do direito do réu à
duração razoável do processo e à sua liberdade.
No caso em tela, o Paciente foi preso em 17/12/2024, ainda na fase de inquérito.
A Denúncia, no entanto, só foi oferecida em 17/6/2025 e foi recebida pelo juízo de primeiro
grau em 23/6/2025. Durante todo esse período, o Paciente permaneceu segregado.
Verifica-se que, desde a efetivação da prisão até o oferecimento da Denúncia,
decorreram, aproximadamente, 6 (seis) meses, sem que se apresentasse justificativa idônea
para tal lapso temporal.
Ademais, a Ação Penal Militar ainda se encontra em fase inicial, de citação, na
qual o Ministério Público Militar imputa ao Paciente os delitos de tentativa de incêndio,
previsto no art. 268, § 1º, inciso II, alínea “b”, c/c o art. 30, inciso II, e de dano, previsto no
art. 264, inciso I, ambos c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, todos do CPM (evento 1, DOC1).
Ressalta-se que a pena prevista no CPM para o tipo acima é de reclusão de 3
(três) a 8 (oito) anos e que, por se tratar de crime tentado, pode ser reduzida de 1 (um) a 2/3
(dois terços). Dessa forma, tendo em vista que o Paciente cumpre segregação cautelar há
mais de 7 (sete) meses, conclui-se que a prisão preventiva se mostra desproporcional no
presente caso.
A manutenção da prisão cautelar por tempo superior ao razoável, especialmente
quando a demora é causada pelo Estado, e não pela conduta da defesa, constitui manifesto
constrangimento ilegal. Tal circunstância pode configurar uma antecipação da pena, violando
o princípio da presunção de inocência.
Nessa esteira, cumpre citar a seguinte decisão proferida por este Tribunal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE DELITO (APFD). CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDUTA IMPUTADA A
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e8...
9/10

OFICIAL DA RESERVA DO EXÉRCITO (2ª CLASSE) CONVOCADO PARA O SERVIÇO
ATIVO POR TEMPO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA.
I - A prisão preventiva, como medida cautelar extrema que é, deve restar adstrita às hipóteses
estritamente necessárias e obedecer ao postulado da proporcionalidade, nos referenciais
fundamentais da necessidade e da adequação.
[...]
V - Na espécie há de ser considerado, ainda, que a manutenção do carcer ad cautelam se
afigura mais gravosa que a própria aplicação da sanção definitiva, situação violadora do
princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois na eventual hipótese de futura
condenação as circunstâncias do fato e os predicados pessoais do Paciente indicam para a
aplicação de pena abaixo do patamar de 2 anos e, portanto, viável a concessão do sursis.
VI - Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, com o deferimento de liberdade provisória
ao Paciente, a fim de que seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000411- 04.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 7/6/2018, Data de Publicação:
19/6/2018).
A despeito dos fundamentos apresentados pela Autoridade Coatora nas decisões
proferidas, concluo pela inexistência de elementos concretos nos autos que autorizem a
medida cautelar em tela. Diante disso, impõe-se que o Paciente responda ao processo em
liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de conceder a ordem
de Habeas Corpus em favor do ex-Sd PATRICK DE OLIVEIRA RAMOS, para que lhe seja
concedida a liberdade provisória, se por outra razão não estiver preso.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375385v4 e do código CRC d1b1846d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/09/2025, às 16:56:41
7000427-11.2025.7.00.0000
40001375385.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
17/09/2025, 15:37
:: 40001375385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b9778b89cb817e...
10/10